Tribunal: TJDFT
Processo: 0704576-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704576-36.2022.8.07.0007 RECORRENTES: ÍCARO TAVARES LIRA, MARIA ALINE DA SILVA LIRA RECORRIDA: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. FINANCIAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. COMISSÃO CORRETAGEM. TEMA 968. VENDA CASADA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de julgar desnecessária a realização de perícia contábil para elucidação dos fatos, já suficientemente esclarecidos pelas provas documentais juntadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Na adoção da Tabela Price, os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento, e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, propiciando a cobrança de parcelas fixas em contrato de financiamento, permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas obrigações. Assim, ainda que os encargos sejam elevados, não se mostram abusivos, exorbitantes ou ilegais. 2.1. No caso, compulsando-se as provas documentais juntadas aos autos, verifica-se a inocorrência de incidência de juros sobre juros no contrato em questão 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. 3.1. O contrato firmado pelas partes estabeleceu, de forma expressa, sobre o pagamento da comissão de corretagem. Ademais, restou destacado o valor pago a título de correção de corretagem. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida; b) artigos 4o da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/1933), 5o, inciso III, e 22, ambos da Lei 9.514/1997, 6o, incisos V e XIII, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 489, inciso IV, do CPC, além do enunciado 539 da Súmula do STJ, ao argumento de que a apelada não pode aplicar a capitalização de juros por não integrar o sistema financeiro nacional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/1933), 5o, inciso III, e 22, ambos da Lei 9.514/1997, 6o, incisos V e XIII, e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025